Tribunal: CARF
Processo: 16682.721188/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721188/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.966 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 182/187) interposto em face de decisão (e-
fls. 173/177) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AIOA n°
51.014.952-9 (e-fls. 20) por ter a empresa a apresentado a declaração a que se refere a Lei n.
8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com informações
incorretas ou omissas (Código de Fundamento Legal - CFL 78) das competências 02/2007,
04/2007, 08/2007, 09/2007, 12/2007, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 07/2008, 10/2008 e
11/2008, sendo que, em relação às competências 04/2008 e 11/2008, as GFIPs foram
transmitidas após o início da vigência da MP n° 449, de 2008. O AIOA foi cientificado em
28/12/2011 (e-fls. 20) e o Relatório Fiscal consta das e-fls. 07/19.
Na impugnação (e-fls. 148/154), foram abordados os seguintes tópicos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721188/2011-01
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721188/2011-01

(a) Improcedência reflexa – prejudicial externa.
(b) Subsidiariamente, sobrestamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 173/177):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Multa por descumprimento de obrigação acessória reflexa.
Julgado procedente a autuação referente ao descumprimento de obrigação principal,
impõe-se o julgamento de procedência com relação à obrigação acessória reflexa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 10/04/2012 (e-fls. 178 e 180) e o
recurso voluntário (e-fls. 182/187) interposto em 10/05/2012 (e-fls. 182), abordando, em síntese,
os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade. Intimada em 10/04/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Improcedência reflexa – prejudicial externa.
(c) Jurisprudência.
Em 04/04/2023 15:37:35 (e-fls. 210), véspera da presente sessão, a recorrente
protocolou petição (e-fls. 212) informando a inclusão do processo no Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – PRLF, regido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de
2023, acompanhada de documentos (e-fls. 213/219), dentre eles: Protocolo de Envio de
Solicitação de Juntada de Documento, Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de
Redução de Litígio Fiscal e comprovante de pagamento de DARF.
No Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio
Fiscal, o seguinte campo não está marcado, como podemos observar da seguinte reprodução:

No Discriminativo de Processos desse pedido, quando aberto o arquivo pelo
Google Chrome, verifica-se:

É relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721188/2011-01

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. De plano, pondere-se que, nos termos do
art. 6°, §4°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023, o Requerimento de Adesão no
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise. Além disso, o art. 7° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
2023, assevera que a formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere.
Diante dessas normas e da situação noticiada pela empresa recorrente na petição
protocolada em 04/04/2023, considero cabível a conversão do julgamento em diligência para que
o órgão preparador esclareça se o Requerimento de Adesão noticiado foi eficaz e validamente
apresentado no que toca ao Auto de Infração DEBCAD n° 51.014.952-9 (processo n°
16682.721188/2011-01), em face das regras do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, e
adote as seguintes providências, conforme a situação detectada:
(1) não tendo sido eficaz e/ou válido o Requerimento de Adesão, o órgão
preparador deverá documentar nos autos tal análise, de modo a demonstrar o
cabimento do prosseguimento da tramitação do presente processo
administrativo e o encaminhamento dos autos conclusos para julgamento;
(2) sendo o Requerimento eficaz e válido, o órgão preparador deverá sobrestar o
andamento do presente processo enquanto pendente a análise do Requerimento
de Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal; e
(2.1) concluída a análise do Requerimento pela formalização do Acordo de
Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido,
de modo a se possibilitar o reconhecimento da extinção da lide
administrativa; ou
(2.2) concluída a análise do Requerimento pela não formalização do Acordo
de Transação, o órgão preparador deverá documentar nos autos o
ocorrido (inclusive se houve ou não desistência do recurso), de modo a
evidenciar o encaminhamento cabível.
Isso posto, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 222
DF CARF MF
Original